Tribunal: TJPA
Processo: 0000715-53.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000715-53.2007.8.14.0124

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ANTONIO JORGE FILHO

APELADO: ANTONIO JORGE FILHO, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0000715-53.2007.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

APELADOS: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Falha na prestação de serviços de telecomunicações. danos morais caraterizados, todavia, reduzidos. Exclusão de multa por embargos protelatórios. Honorários advocatícios fixados. Parcial provimento de ambos os recursos.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por OI S.A. e Antônio Jorge Filho contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a OI S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, bem como impôs multa à ré pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. OI S.A. recorre para exclusão da multa e reforma da condenação ou redução do valor. Antônio Jorge Filho, por recurso adesivo, pleiteia majoração da indenização para R$ 40.000,00 e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado; (iii) determinar se a multa por embargos de declaração considerados protelatórios foi corretamente aplicada.

III.
Razões de decidir

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo moral decorrente do ato ilícito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A falha na prestação do serviço por parte da ré restou comprovada, não tendo a empresa se desincumbido do ônus de provar a inexistência da negativação ou a validade da contratação.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A multa por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser excluída, uma vez que os embargos visavam corrigir vício existente na sentença, sendo legítimo o fundamento para a interposição do recurso.

7.

O recurso adesivo que pleiteia a majoração da indenização para R$ 40.000,00 não merece provimento, pois o valor inicialmente arbitrado já foi considerado excessivo e reduzido.

8.

A condenação aos honorários advocatícios é cabível, sendo fixada em 12% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de OI S.A. parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 5.000,00 e excluir a multa por embargos de declaração.

10.

Recurso adesivo de Antônio Jorge Filho parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento sem causa. 3. Embargos de declaração não são considerados protelatórios quando há vício existente na sentença que justifica a sua oposição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000715-53.2007.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

APELADOS: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
OI S.A.
e por
Antônio Jorge Filho
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor Antônio Jorge, condenando a sociedade empresária ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de impor multa à requerida pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

Inconformada, a apelante
OI S.A.
sustenta que inexiste ato ilícito de sua parte que justificasse a condenação por danos morais, bem como, que a multa pelos embargos protelatórios foi indevidamente aplicada, uma vez que houve vício na sentença que deveria ser corrigido.

Ao final, postula a exclusão da multa, além da reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido.

Por sua vez,
Antônio Jorge Filho
, por meio de recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 40.000,00, argumentando que o dano moral foi subavaliado. Postula, ainda, a reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 20% sobre o valor atualizado do débito, a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, sendo postulado o desprovimento dos apelos.

Vieram os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000715-53.2007.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

APELADOS: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)
; ANTONIO JORGE FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
envolve dois aspectos principais:
primeiro
, se é cabível a condenação por danos morais, uma vez que a
OI S.A.
alega a inexistência de ato ilícito que tenha causado dano moral;
segundo
, no caso de se reconhecer a responsabilidade da ré, se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou alterado.

Em relação à
alegação de ausência de ato ilícito
, revela-se pacificado o entendimento de que
“a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o
dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos
resultados são presumidos
”
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No ponto, faz-se necessário rememorar as

alegações fáticas trazidas na petição inicial, a saber:

“o
autor em 22 de agosto de 2006, nesta Cidade e Comarca, buscou realizar uma compra junto a Empresa Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A - SOCIC - Armazém Paraíba o que não logrou êxito, dado a pesquisa realizada pela mencionada empresa que observou a restrição contida no nome do autor, informando-lhe. O autor em 06 de setembro de 2006 dirigiu-se ao Serviço de Proteção ao Crédito SPC - Brasil, ante o Município de Marabá, Pará, onde realizado a pesquisa em anexo, constatou-se uma restrição em nome do autor. A ré imputou ao autor o débito de R$ 918,23 (novecentos e dezoito reais e vinte e três centavos), referente possivelmente de supostos serviços de telecomunicações prestados pela ré em Brasília, Distrito Federal. O autor não contraiu o débito imputado pela ré, sendo que jamais residiu em Brasília, Vossa Excelência, o autor não conhece a Capital da República. Não há e nunca houve entre o autor e a ré qualquer relação de consumo, pois os serviços prestados pela requerida não estão disponíveis nesta Cidade e Comarca, de onde o autor sempre residiu”.

No caso, restou comprovado que a OI S.A. praticou atos que ocasionaram transtornos ao autor, configurando, assim, a conduta ilícita e o dano moral passível de indenização. A falha na prestação dos serviços de telecomunicações gerou evidente abalo moral ao requerente, não tendo a ré OI S.A. se desincumbido do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou qualquer outra justificativa que afastasse sua responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente em sua contestação que a contratação foi válida, sem, todavia, acostar aos autos originários quaisquer documentos comprobatórios do negócio jurídico, tampouco da ausência de negativação no cadastro da inadimplente.

De fato,
considerando que foi reconhecida na sentença a ilegalidade da cobrança de débito, bem como, que restou concluído nos autos que a ré, como consequência do inadimplemento, incluiu o nome do autor no cadastro de inadimplentes (SERASA), entendo devida a sua condenação por danos morais na hipótese em foco.

Quanto ao
valor da indenização
, deve-se verificar se o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença está adequado às circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada orienta que a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que atenda ao caráter pedagógico e punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa. Assim, após análise das particularidades do caso, em homenagem aos postulados da proporcionalidade e visando manter a coerência em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeira instância é excessivo, razão pela qual
reduzo a indenização para R$ 5.000,00
.

Quanto à multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração
, entendo que o recurso da
OI S.A.
merece provimento, uma vez que, de fato, havia vício na sentença, em que foi mencionada empresa de energia elétrica, quando na realidade o caso envolve uma empresa de telecomunicações. Tal erro, ainda que insuficiente para alterar o resultado da sentença, justifica a exclusão da multa por embargos protelatórios, pois a ré tinha fundamento legítimo para recorrer ao menos neste ponto.

Em consequência do decidido acima, vale dizer, a redução do
quantum
dos danos morais arbitrados,
nego provimento ao recurso adesivo interposto por Antônio Jorge Filho
, que pleiteava a sua majoração.

Para finalizar,
acolho parcialmente o pedido de condenação aos honorários advocatícios, fixando-o, todavia, em 12%
(e não 20%)
sobre o valor da condenação,
a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, pois verifico que, na verdade, o procedimento seguiu o rito do procedimento comum ordinário (e não do Juizados Especiais), sendo cabível, inclusive, a condenação da ré ao pagamento das custas remanescentes.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
, para:

I)
dar parcial provimento ao recurso interposto por OI S.A
., a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e excluir a multa aplicada pelos embargos protelatórios;

II)
dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Antônio Jorge Filho
, para condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024